Tribunal: STF
Processo: Rcl 81620
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por ALEX MENEZES DE SOUZA, contra decisão proferida pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 72.921.



    2. O reclamante alega que “a reclamação constitucional n. 72921/PR, apresentada pela empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda., é uma violação flagrante à Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal (STF). No presente caso, o trânsito em julgado da decisão que deu origem ao título executivo judicial ocorreu em 26 de junho de 2023, consolidando de forma definitiva as matérias discutidas e decididas ao longo da fase de conhecimento do processo trabalhista” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Huawei tenta disfarçar sua verdadeira intenção: invalidar o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado em 26 de junho de 2023, utilizando a reclamação constitucional como um recurso encoberto. Tal estratégia processual não apenas desvirtua a finalidade do artigo 525, §12, do CPC, mas também afronta diretamente a Súmula 734, que veda a utilização da reclamação em situações em que o ato reclamado está acobertado pela coisa julgada” (fl. 11, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    3. Pretende a parte autora, por meio da presente reclamação, desconstituir acórdão proferido nos autos da Reclamação n. 72.921/PR pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal.



    4. Destaco ser incabível o manejo de reclamação constitucional contra decisão monocrática ou colegiada do Supremo Tribunal Federal, pelo que não merece acolhimento a presente ação. Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 28209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 3.4.2018 PUBLIC 4.4.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011)



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015).



    5. Diante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente